Tribunal: TJBA
Processo: 8013438-10.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013438-10.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA LUCIA PEDRA BRANCA VALENTIM SILVA Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSIONISTA. TEMPUS REGIT ACTUM. LEGISLAÇÃO DA DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 26/2020. LIMITE REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 25/2018. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA. I- Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, as regras aplicáveis para a fixação de pensão são aquelas vigentes na data do falecimento do servidor. II – Compulsando os autos, verifica-se que o servidor faleceu em 02/02/2020, durante a vigência da Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020, publicada em 01/02/2020. Desse modo, a Lei nº 11.357/2008, por ser anterior a Emenda Constitucional nº 26/2020, não poderia subsistir em face desta. III- Assim, considerando que a referida emenda constitucional entrou em vigor em 01/02/2020, bem como a inexistência de regra de transição, resta claro que não há para a impetrante, direito a perceber de pensão o valor correspondente à totalidade dos proventos do servidor falecido. IV –Ademais, inexiste, para o servidor público, direito adquirido a regime jurídico, de modo que as alterações promovidas no contexto do vínculo funcional ou do vínculo de aposentadoria do servidor lhe são aplicáveis. V - Acresça-se, ainda, que, no ano de 2018 foi promulgada a Emenda à Constituição Estadual nº 25, dispondo que o teto remuneratório do funcionalismo público do Estado da Bahia passaria a ter como parâmetro o subsídio de Governador. E, se o servidor percebia proventos em valor superior ao teto antes do falecimento, tal diferença foi obtida sem respaldo e, por óbvio, não decorre de ato administrativo idôneo, produzido segundo a lei, constituindo, ao revés, mero erro da própria Administração, do qual não decorre nenhum direito, menos ainda com força para incorporar-se ao patrimônio do servidor. VI - Assim, considerando que o impetrado obedeceu ao teto do executivo na instituição da pensão, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança. VII – Direito líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8013438-10.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA LUCIA PEDRA BRANCA VALENTIM SILVA e como impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA